Tribunal: CARF
Processo: 16327.001270/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001270/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.753 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. IRPJ. DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO.
O saldo negativo de IRPJ declarado, para fins de compensar débitos da
Contribuinte, dependia de aproveitamento de saldo negativo (parte) de outro
processo, cujo crédito não foi reconhecido, de forma que permanece somente a
compensação nos moldes do decidido em primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada
frente ao decidido pelo órgão julgador de primeira instância, o qual deferiu em parte a sua
solicitação de compensação, então instrumentalizada em declarações (PER/DCOMP), de
fls.1/52.
O valor do direito creditório utilizado nas declarações de compensação estava
representado por parte do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, sendo utilizado
então a importância de R$ 101.689.658,00 (fls.55 do Despacho Decisório), decorrente de IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001270/2006-99
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001270/2006-99

s/ Juros sobre Capital Próprio (JCP) e de saldo de compensações analisadas no processo
administrativo fiscal de no 16327.000268/2007-83.
No Despacho Decisório (Volume I, fls.53 a 56), foi reconhecido o direito
creditório de R$ 95.589.104,10, enquanto que a decisão recorrida (Volume 2, fls.216/223)
reconheceu um valor pouco acima, no caso um direito creditório de R$ 96.580.664,80.
A seguir, excertos do VOTO da decisão recorrida:
8. Segundo o despacho decisório de fls. 54/56, a contribuinte utilizou-se de
créditos no montante total de R$ 101.689.658,00, para fins das compensações
pretendidas neste processo. Por outro lado, a autoridade administrativa que
proferiu o processo decisório consignou que o valor máximo a compensar seria
de R$ 92.589.104,10, reconhecendo o direito creditório neste valor.
8.1. O saldo negativo de IRPJ apontado na Ficha 12 B da Declaração IRPJ
Exercício de 2006, Ano-calendário de 2005, foi de R$ 101.748.739,81 (fl. 162),
conforme também registrado pela autoridade administrativa que proferiu o
despacho decisório (fl. 53).
8.2. Entretanto, conforme também apontado pela autoridade administrativa que
proferiu o despacho decisório ora contestado, o saldo negativo é decorrente de
IRRF retido sobre Juros s/ Capital Próprio (JCP), deste modo, há de se
considerar que a compensação dentro do exercício (ano calendário 2005)
prevalece sobre a compensação de exercícios seguintes. Neste diapasão, a
autoridade apurou o valor do crédito tributário a ser reconhecido, no valor de
R$ 95.589.104,10, conforme tabela à fl. 54 que apurou o saldo a compensar, a
partir das Fichas 50 e 12B da DIPJ/2006 (AC 2005).
8.3. A contribuinte, por sua vez, pretende utilizar o direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$
101.689.658,00, para fins de compensação dos débitos elencados nas DCOMPs
relacionadas no Despacho Decisório â. fl. 55.
[...]
10. A informação fiscal de fls. 191 a 194, é categórica ao concluir que, "de
acordo com os elementos constantes no processo 16327.00268/2007-83 (...), o
crédito de RS 4.018.163,17 não foi utilizado e encontra-se disponível".
10.1. Ora, se o credito no valor de R$ 4.018.163,17 não pode ser objeto de
restituição, nem tão pouco foi utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção, na compensação de IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a titulo de remuneração de capital próprio, é conseqüência
lógica que tal cifra, no caso, componha o saldo negativo do IRPJ ano-
calendário em que a retenção foi efetuada.
11. Deste modo, utilizando o mesmo critério de apuração do SN de IRPJ
utilizado pela autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório e
considerando (1) que o valor correto de IRRF retido pela Fonte Pagadora
CNPJ n° 60.701.190/0001-04 é de R$ 101.788.507,46 (e não 101.815.109,93) e
(2) que o IRRF retido sobre JCP recebido pela interessada, no valor de R$
4.018.163,17
(que
compunha
o
crédito
apontado
no
processo
16327.000268/2007-83), não foi utilizado, o valor do saldo negativo passível de
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001270/2006-99

utilização para fins das compensações a que se referem as DCOMPs objeto do
presente processo é de R$ 96.580.664,80, conforme demonstrado no esquema a
seguir (valores em Reais — R$):

12. Deste modo, o valor de saldo negativo de IRPI passível de utilização para
fins das compensações pretendidas pela interessada é de R$ R$ 96.580.664,80.
[...]

Do Recurso Voluntário
Cientificado em 22 de dezembro de 2008 do Acórdão no 16-19.730 proferido pela
8a Turma da DRJ/SPOI, em sessão de 03 de dezembro de 2008, a Interessada apresentou recurso
voluntário em 10 de janeiro de 2009.
Em resumo, as alegações da Recorrente:
A 8a Turma da DRESPOI, no Acórdão ora recorrido, não apreciou o
aditamento apresentado, mas tão somente as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, para deferir em parte a solicitação do
Recorrente reconhecendo o saldo negativo no valor de R$ 96.580.664,80, e não
R$ 101.748.888,33 conforme pleiteado.
II — DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ/2005
Do saldo negativo de IRPJ pleiteado, no montante de R$ 101.748.888,33, foi
reconhecido pela DRJ apenas o montante de R$ 96.580.664,80 (doc. 02).
A controvérsia a respeito do valor do saldo negativo acumulado a que tem
direito o Recorrente reside basicamente no valor do crédito de IRF sobre JCP
efetivamente utilizado na compensação dos débitos apurados no ano-
calendário de 2005.
Nos autos do processo n°16327.000268/07-83, cujo apensamento ao presente já
foi pleiteado, foi reconhecido o direito crediário no montante de R$
109.956.034,37, sendo que, desse montante, o Recorrente compensou R$
100.822.852,57, conforme já esclarecido na petição de aditamento à
manifestação de inconformidade apresentada no presente processo (que, no
entanto, sequer foi apreciada pelo julgador), remanescendo o valor de R$
9.159.784,24 para composição do saldo negativo de IRPJ (e não R$
3.991.560,70 conforme declarado na decisão ora recorrida).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001270/2006-99

A diferença de R$ 5.168.223,53 corresponde à redução do IRF sobre JCP
retido do Recorrente no ano e declarado na DIPJ para composição das
antecipações de 2005 dos quais:
a) R$ 4.108.998,56 refere-se à compensação indevida realizada pela DE1NF
vinculada à discussão nos autos do processo n° 16327.000268/07-83 (pendente
de julgamento no Conselho de Contribuintes) da compensação de IRF sobre
JCP com transmissão em atraso da PER/DCOMP sem a inclusão da multa de
mora (denúncia espontânea).
b) R$ 1.032.622,48 também está em discussão nos autos do processo n°
16327.000268/07-83. Esse valor decorre de compensação indevida efetuada
pela DEINF que não considerou a PER/DCOMP retificadora apresentada.
c) R$ 26.602,47 foi efetuado o pagamento desse débito discutido nos autos do
processo No 16327.000268/07-83. Tal pagamento não foi reconhecido pelo
julgador no presente processo, quando liberou apenas o valor de R$
3.991.560,70 (= R$4.018.163,17 - R$ 26.602,47) para compor o crédito de
saldo negativo de IRPJ, dos R$ 9.159.784,24 pleiteados.
Portanto, dos esclarecimentos ora apresentados, verifica-se que o
reconhecimento integral do saldo negativo de 2005 ora pleiteado no presente
processo administrativo está diretamente vinculado à discussão veiculada no
Processo n° 16327.000268/07-83 (pedido de restituição de IRF sobre JCP do
ano de 2005) no qual se discutem as diferenças acima mencionadas(doc.03).
Por essa razão, requer o apensamento destes autos ao processo n°
16327.000268/07-83, já que os julgamentos estão diretamente vinculados.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado e referendado no recurso voluntário, o crédito pleiteado para
compensações é decorrente de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre receitas auferidas a
título de juros de capital próprio (JCP) no ano calendário de 2005, além de suposto saldo de
compensações então consideradas no processo administrativo fiscal de no 16327.000268/07-83.
Da situação do processo no 16327.000268/07-83
Conforme relatoriado, por meio da Resolução CARF de no 1401-000.490, em
sessão de 17 de outubro de 2017, esta turma ordinária, mas com outra composição, entendeu que
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001270/2006-99

o decidido no referido processo acarretaria efeitos no presente processo que ora se julga, tendo,
então, determinado o seu sobrestamento “...até que seja proferida decisão relativa ao processo
16327.000268/07-83, do qual este é decorrente.”
Esta decisão já ocorreu no âmbito deste Tribunal administrativo, por meio do
Acórdão de Recurso Especial proferido pela CSRF / 1a Turma em sessão de 10/09/2019.
Eis a sua ementa e resultado do julgamento:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Lívia
de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei,
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001270/2006-99

Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Posteriormente, o sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração, ocasião em
que foram rejeitados, por meio do Despacho CSRF / 1a Turma:

[...]
Diante do exposto, com fundamento no §3o do art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, REJEITO os Embargos de
Declaração opostos pelo Contribuinte.
Encaminhe-se à Unidade de Origem, para ciência ao Contribuinte do presente
despacho, que é definitivo, bem como para a adoção das demais providências
de sua alçada.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB
Presidente da 1a Seção de Julgamento
Pois bem, em assim sendo, percebe-se que fica afastada a alegação da Recorrente
de que uma parte do crédito do presente processo seria decorrente do saldo das compensações
analisadas no PA 16327.000268/07-83, uma vez que a decisão administrativa final proferida
pela CSRF é definitiva nesta esfera, devendo-se acatar o reconhecimento do direito creditório
consignado pela decisão de primeira instância naquele processo.
Cópia da referida decisão administrativa encontra-se às fls.78 a 91, onde
permaneceu o crédito deferido pela unidade de origem, na importância de R$ 109.956.034,36,
conforme já considerado no voto da decisão recorrida deste processo:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.753 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001270/2006-99

No Recurso Voluntário, a Recorrente reitera que “A controvérsia a respeito do
valor do saldo negativo acumulado a que tem direito o Recorrente reside basicamente no valor
do crédito de IRF sobre JCP efetivamente utilizado na compensação dos débitos apurados no
ano-calendário de 2005”, (grifei) daí discorre sobre as situações envolvendo as compensações
efetuadas no âmbito do processo de no 16327.000268/07-83, etc, que deixa-se de aqui comentar,
em face do já explanado anteriormente.
Relativamente ao aditamento (fls.111) promovido pela Interessada após o prazo
legal de sua apresentação de Manifestação de Inconformidade (esta então apresentada
tempestivamente), não pode ser acolhido, por força de sua preclusão. Além disso, seu
enfrentamento contempla também situações de compensações de débitos também no âmbito do
processo de no 16327.000268/07-83, o qual já foi objeto de decisão administrativa final proferida
pela CSRF, não havendo alterações no saldo negativo então considerado pela DRJ.
Conclusão
Ante o exposto, oriento o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 336
DF CARF MF
Original